Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EAREsp 676.608/RS. TESE. MODULAÇÃO DOS SEUS EFEITOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES.

1. Para a repetição de indébito em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. (EAREsp 676.608/RS). No entanto, na modulação dos seus efeitos, estabeleceu que somente "deve ser aplicada aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público cobrados a partir da publicação do acórdão”

3.Desse modo, demonstrada a falha da prestação dos serviços do banco, concernente ao dever de informação, e não comprovada a sua má-fé, considerada a modulação dos efeitos do julgado, a restituição deve ser simples.

4. Recurso conhecido e provido em parte.